Tribunal: TJMT
Processo: 1034327-96.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVA DALL PIZZOLO DE LIMA - CPF: 176.305.259-15 (RECORRENTE), JOAO MARCOS RONDON DE SOUZA - CPF: 047.259.231-92 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1034327-96.2022.8.11.0002
– PJE

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

DALVA DALL PIZZOLO DE LIMA

Recorrido:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória onde a parte reclamante narra que adquiriu passagem aérea junto à reclamada para voo partindo de Cuiabá/MT no dia 19/10/2022, às 5h30, com conexão em Curitiba/PR às 10h10, e chegada ao destino final, Maringá/PR, às 11h30.

Porém, houve atraso no voo de conexão, sendo iniciado o embarque apenas às 14h, com chegada prevista para as 15h02. Assim, pleiteou por danos morais e materiais.

2.
Contestada, a ação foi julgada improcedente. A Recorrente, em seu recurso inominado, visa a reforma da sentença, com o intuito de que os pedidos sejam julgados procedentes, sob a alegação de que restou caracterizado os danos morais, tendo em vista que é portadora de enfermidade e é idosa.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.
O atraso de voo inferior a 04 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

5.
Os fatos ocorridos caracterizam, tão somente, aborrecimentos decorrentes da relação jurídica, existente entre as partes, comuns e rotineiros na vida moderna.

6.
O dano moral é a dor subjetiva, que foge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. Não há qualquer prova de que o recorrido tenha sido submetido a vexame, constrangimento, ou mesmo que a sua imagem tenha sido vilipendiada ou ultrajada, o que não é o caso.

7.
Neste sentido:
EMENTA: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – VIAGEM INTERNACIONAL – TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE TRECHOS POR COMPANHIAS DIVERSAS – PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO NO VOO INTERNACIONAL – ATRASO DO VOO DOMÉSTICO POR DUAS HORAS – LAPSO INFERIOR AO LIMITE TOLERADO (QUATRO HORAS) – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – RISCO ASSUMIDO PELO PRÓPRIO PASSAGEIRO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante das peculiaridades atinentes ao transporte aéreo de passageiros, o atraso de voo até o limite de quatro horas (artigos 230 e 231 do CBA e artigos 3o e 4o da Resolução 141/2010 da ANAC), por si só, não gera dano moral in re ipsa (Precedentes: STJ REsp 567158/SP, TJMT 36607/2008, TJRS 71004042602, TJDF 2295474920118070001 e TJSP 9237919082008826). Não sendo hipótese de dano moral puro, a indenização depende de prova da ocorrência de circunstância capaz de violar direito de personalidade, ônus do qual não se desincumbiu a parte reclamante, no caso concreto. 2. O passageiro que, por sua conta e risco, adquire passagens separadas para os trechos que pretende viajar, e que, por falta de cautela, não disponibiliza tempo suficiente para apresentação em viagem internacional (segundo trecho), não pode imputar a responsabilidade pela perda do voo à companhia aérea (responsável pelo primeiro trecho) que incorreu em atraso inferior a 04 (quatro) horas. 3. Recurso conhecido e provido”
(Recurso Inominado no 0023898-76.2011.811.0001. Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. Recorrido: SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE. JULGADO: 03/06/2014. Relator: Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES).

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023